Tribunal: TJMT
Processo: 0003403-04.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003403-04.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA (EMBARGADO), REGIS MENDES ALVES - CPF: 108.068.176-07 (EMBARGADO), JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA (EMBARGADO), JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA - CPF: 065.755.121-00 (EMBARGANTE), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA NASCIMENTO SILVA - CPF: 032.798.701-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP). A defesa alega omissão e contradição quanto à validade do reconhecimento pessoal, à observância do art. 155 do CPP e à suficiência probatória, pleiteando absolvição e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à validade do reconhecimento pessoal; (ii) se houve violação ao art. 155 do CPP e insuficiência probatória; e (iii) se é cabível o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Não se verifica contradição, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, consignando que a condenação não se fundou exclusivamente nesse elemento.

5.

Ainda que houvesse eventual irregularidade no reconhecimento, a autoria delitiva foi amparada por conjunto probatório autônomo, composto pela confissão extrajudicial, palavra firme da vítima e prisão em flagrante com
a res furtiva
, em consonância com o Tema Repetitivo 1258 do STJ.

6.

Inexiste omissão quanto à alegada violação ao art. 155 do CPP, pois a decisão embargada analisou a suficiência das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

7.

O inconformismo do embargante revela tentativa de rediscussão de matéria já decidida, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

8.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada na fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. A eventual irregularidade no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando houver outros elementos probatórios autônomos e suficientes. 3. O prequestionamento dispensa a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente analisada.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 155, 226, 386, VII e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1258; STJ, AgRg no AREsp 2.077.883/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/12/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/03/2022; STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/08/2023; TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA
com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal (ID 362349381), que, à unanimidade,
desproveu o recurso de apelação defensivo
, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa.

Nas razões dos embargos declaratórios registradas sob o ID 362566368, a i. Defesa aponta a existência de
contradições e omissões
no julgado, especialmente quanto à validade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, à suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e à alegada insuficiência probatória. Postula a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, com a consequente absolvição do embargante por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Ao final, requer o
prequestionamento
explícito dos arts. 155, 226 e 386, VII, do CPP, bem como dos arts. 5º, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, para viabilizar a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Contrarrazões foram apresentadas pela i. Procuradoria de Justiça no ID 364156363, nas quais se rebate a existência dos vícios apontados, opinando pela
rejeição

dos aclaratórios.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos pela defesa de
JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
eventuais obscuridades; para
sanar a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Das alegadas omissão e contradição:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria contraditório, na medida em que esta c. Terceira Câmara Criminal teria afirmado a regularidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ignorando o depoimento judicial da vítima que teria confirmado a realização do ato de forma unipessoal, sem observância do art. 226 do CPP.

Assim, alega que o julgado incorreu em contradição ao fundamentar a manutenção da condenação na suposta validade do reconhecimento, quando a própria vítima teria desmentido a higidez do ato inquisitorial e afirmado não ter visualizado o rosto do autor do delito.

Nesse cenário, mesmo diante do esforço manifesto pelo embargante, não verifico a existência de qualquer vício na decisão recorrida capaz de ensejar o saneamento pretendido.

A despeito dos combativos argumentos ora lançados, no que concerne à suposta contradição, entendo não ter ocorrido na hipótese, notadamente sob as perspectivas apresentadas pelo embargante, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de
minudente análise do acervo probatório constante nos autos
, em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio que se tem especificamente sobre o tema.

Por oportuno, colaciono trecho do acórdão impugnado, no qual restou consignado:

"Destarte, a despeito da alegação defensiva de que o reconhecimento teria sido realizado de forma unipessoal, é de se ver que o ato foi antecedido pela indicação específica de características físicas – altura e vestimentas, não havendo falar em mera apresentação pontual e direcionada. Nesse contexto, ainda que a i. defesa intente presumir a nulidade do referido ato em razão de suposta tendência imposta à vítima, entendo que tal arguição acaba por evidenciar a abstração da tese defensiva; outrossim, se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações já referidas alhures, quando a vítima foi capaz de individualizar o recorrente por características peculiares, a prisão em flagrante do apelante na posse da res furtiva, circunstância que ocorreu em tempo relativamente curto após a prática delitiva, ex vi AgRg no AREsp n. 2.077.883/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.

No caso em tela, a convergência entre o relato firme e coerente da vítima, a prisão em flagrante do acusado na posse da res furtiva, a apreensão do simulacro empregado na grave ameaça, o reconhecimento ratificado em juízo e a confissão extrajudicial por ele prestada compõe um conjunto probatório harmônico, coeso e substancialmente robusto, apto a sustentar, com segurança, o decreto condenatório, independentemente de eventual irregularidade no reconhecimento pessoal."
(ID 362349381)

Realizada leitura do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver reapreciada questão já debatida e decidida, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados.

E isso se diz porque, no acórdão embargado,
houve o enfrentamento expresso da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
, tendo sido consignado que, ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal no procedimento, a condenação não se lastreou exclusivamente nesse elemento, mas em outros meios de prova autônomos e independentes, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1258.

Tanto é assim que o entendimento adotado por esta c. Câmara Criminal teve por fundamento justamente o fato de que a autoria delitiva encontra amparo em conjunto probatório robusto, composto pela confissão extrajudicial do recorrente, pela palavra firme da vítima e pela prisão em flagrante na posse da
res furtiva
, elementos que, em harmonia, sustentam a condenação.

Nesse diapasão, o citado
Tema Repetitivo n. 1.258
também elucida que
"[...] 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.".

Ademais, não se ignora que o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao desconsiderar a ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito não ratificados em Juízo.

Percebe-se, entretanto, que a decisão embargada enfrentou expressamente a questão atinente à fragilidade do depoimento policial, consignando que, ainda assim, a versão acusatória restou satisfatoriamente demonstrada pela confissão extrajudicial, pela palavra firme da vítima e pela prisão em flagrante com a
res furtiva
.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de dias-multa. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; e (ii) se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento pessoal deve observar as formalidades do art. 226 do CPP, conforme orientação do STJ (Tema Repetitivo 1258). E, no caso, não há nulidade a ser reconhecida, o reconhecimento não constituiu o único elemento probatório, havendo distinção em relação ao entendimento consolidado.

4. A autoria delitiva encontra amparo em conjunto probatório robusto, composto pela confissão extrajudicial do recorrente, pela palavra firme da vítima e pela prisão em flagrante na posse da res furtiva.

5. A apreensão do simulacro utilizado no crime e o reconhecimento judicial corroboram a versão acusatória.

6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos, possui especial relevância probatória. E, o conjunto probatório é coeso e suficiente para sustentar a condenação, afastando a tese de insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática quando o reconhecimento não constitui o único elemento de prova e há outros elementos autônomos de convicção. 2. A demonstração de prejuízo é indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, como a confissão extrajudicial e a prisão em flagrante com o subtraído, é suficiente para embasar a condenação por crime de roubo.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1258; STJ, AgRg no AREsp 2.077.883/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/12/2025; STJ, AgRg no HC 904.851/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/05/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020.” –
ID 358394377 – destaquei.

Diante disso, sobrepuja
evidente a ausência do vício de omissão ou contradição
, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação da prova, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada, insistindo em discordar do entendimento posto.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Alia-se a isto o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado
,
ex vi
STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão ou contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial referida no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 0003403-04.2019.8.11.0042, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026